Tribunal: TJMT
Processo: 1001037-88.2022.8.11.0035
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001037-88.2022.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO ANTUNES XAVIER - CPF: 756.425.499-87 (APELANTE), FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO - CPF: 962.208.211-49 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO FRAUDULENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO E REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição de valores e indenização por dano moral. O juízo de origem reconheceu a inexistência da contratação de empréstimo consignado, determinou a restituição simples dos valores descontados e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, além de reconhecer sucumbência recíproca.

A parte autora, idoso e beneficiário de aposentadoria, alegou ter sido vítima de fraude, com descontos indevidos em seu benefício previdenciário em razão de contrato que não celebrou. Prova pericial grafotécnica concluiu pela falsidade da assinatura constante do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor fixado a título de indenização por dano moral é compatível com a extensão do abalo sofrido, diante da comprovação de fraude; e (ii) saber se é cabível o reconhecimento da sucumbência recíproca, considerando o acolhimento quase integral dos pedidos autorais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial atestou a falsidade das assinaturas lançadas no contrato impugnado, confirmando a inexistência da relação jurídica entre as partes.

O dano moral restou configurado, diante dos descontos indevidos em benefício previdenciário, em decorrência de fraude contra pessoa idosa e hipossuficiente.

Consideradas as peculiaridades do caso, majorou-se o valor da indenização para R$ 10.000,00, atendendo aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação civil.

Não se justifica a sucumbência recíproca, pois a parte autora teve seus pedidos principais acolhidos, devendo a parte ré arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A comprovação de fraude na celebração de contrato de empréstimo consignado autoriza a majoração da indenização por dano moral, especialmente quando a vítima é idosa e hipossuficiente. 2. Não é cabível o reconhecimento de sucumbência recíproca quando os pedidos principais do autor são integralmente acolhidos.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Pedro Antunes Xavier contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de valores e indenização por dano moral, ajuizada em face do Banco C6 Consignado S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos formulados, declarando a inexistência da relação jurídica e dos descontos efetuados, condenando a parte ré à restituição simples dos valores indevidamente descontados, com a compensação dos valores eventualmente creditados, além de fixar indenização por dano moral no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Reconheceu-se, ainda, a sucumbência recíproca, com arbitramento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a serem rateados entre as partes.

Inconformado, o apelante recorre, buscando
a majoração da indenização por dano moral
para R$ 10.000,00, alegando que o valor fixado é irrisório diante da fraude comprovada por laudo pericial grafotécnico. Requer, ainda,
a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com fixação dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 317210430).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Pedro Antunes Xavier moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de valores e indenização por dano moral, em face do Banco C6 Consignado S.A., alegando que foi vítima de fraude, pois passou a sofrer descontos mensais de R$ 52,00 em seu benefício previdenciário referentes a empréstimo consignado que jamais contratou (contrato nº 010014804846, no valor de R$ 2.050,47, em 48 parcelas).

Afirma que não autorizou nem assinou qualquer contrato, tampouco forneceu seus dados a terceiros, e que a situação lhe causou prejuízos financeiros e abolo moral, por depender exclusivamente da aposentadoria para sua subsistência.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência da relação jurídica e dos descontos efetuados, condenando a parte ré à restituição simples dos valores indevidamente descontados, com a compensação dos valores eventualmente creditados, além de fixar indenização por dano moral no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Reconheceu-se, ainda, a sucumbência recíproca, com arbitramento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a serem rateados entre as partes.

Inconformado, o apelante recorre, buscando
a majoração da indenização por dano moral
para R$ 10.000,00, alegando que o valor fixado é irrisório diante da fraude comprovada por laudo pericial grafotécnico. Requer, ainda,
a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com fixação dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora não celebrou o contrato impugnado, fato reconhecido na própria sentença e corroborado pela prova pericial grafotécnica constante no id. 317210407, a qual concluiu, de forma categórica, pela falsidade das assinaturas lançadas no instrumento contratual apresentado pela parte ré.

Trata-se, portanto, de fraude efetivamente consumada, praticada em desfavor de consumidor idoso, hipossuficiente e dependente exclusivamente de benefício previdenciário para sua subsistência.

Ressalte-se que inexiste critério legal objetivo para quantificação do dano moral, dada sua natureza imaterial e inestimável.

Por essa razão, compete ao julgador, no exercício do livre
convencimento arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação e observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de se propiciar o locupletamento ilícito a vítima.

Ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido e possa coibir a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atendem ao caráter punitivo-pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo evidenciado no caso vertente.

No caso em análise, constata-se a ocorrência de
descontos indevidos no benefício previdenciário
do autor, decorrentes de
contrato celebrado mediante fraude
, sem a sua anuência ou participação, circunstância que configura evidente ilicitude.

Logo, considerando o grau de responsabilidade do apelado frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo apelante, majoro a condenação a título de dano moral para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante esse que cumprirá a finalidade de inibir a ré na repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Quanto à sucumbência, a pretensão principal declaração de inexistência do débito foi
integralmente acolhida
, tendo o autor sido vencido apenas quanto à forma de restituição dos valores pagos, que se deu de modo simples e não em dobro. Não se justifica, portanto, o reconhecimento de sucumbência recíproca. Deve a parte ré arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios.

No que tange à
verba

honorária
, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, devem ser observados, para sua fixação, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido para sua atuação.

Considerando esses critérios, entendo razoável
fixar os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, corrigindo-se, assim, a fixação anterior que os limitava a 10% com rateio entre as partes.

Assim,
tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reforma para majorar a indenização por dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros e correção nos mesmos moldes fixados na origem e afastar a sucumbência recíproca, condenando a parte ré o pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85,§2º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025